Tribunal: STF
Processo: RE 1040911
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-06-30
Data de publicação: 2017-06-30

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. IMPORTAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PERDA DE OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MINAS GERAIS. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL.



    1.  Nos termos da jurisprudência desta Corte, encontra-se prejudicado o recurso extraordinário interposto pela Fazenda Pública contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ante a perda superveniente do seu objeto – substituição do acórdão impugnado pela decisão do Superior Tribunal de Justiça, com trânsito em julgado. Precedentes.



    2.   O recurso extraordinário admitido na origem foi interposto pelo Estado de Minas Gerais, única parte sucumbente na decisão do Tribunal de origem, razão pela qual inexiste interesse recursal da parte agravante.



    3.   Inaplicável o art. 85, §11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009) e Súmula 512/STF).



    4.  Agravo interno não conhecido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.